Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-83.2023.8.11.0100
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000162-83.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANESIO JOSE DE SOUSA - CPF: 177.843.521-15 (APELADO), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito. Contrato de cartão consignado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Prazo prescricional. Prescrição parcial. Validade da contratação comprovada. Ausência de danos morais.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando a cessação dos descontos indevidos em benefício previdenciário do autor.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve prescrição quanto à repetição dos valores descontados indevidamente; (ii) analisar a validade da contratação dos empréstimos via cartão de crédito consignado; (iii) avaliar a procedência dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de repetição de indébito, contados do último desconto indevido. Parte das parcelas está prescrita.

4. O Banco BMG comprovou a validade das contratações relativas aos contratos questionados, com a apresentação dos documentos assinados pelo autor, não havendo indícios de vício de consentimento.

5. Não se configuram danos morais, uma vez que não restou demonstrado ato ilícito por parte da instituição financeira, além de o autor ter se beneficiado dos valores obtidos com a operação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário prescreve em cinco anos a contar do último desconto; sendo comprovada a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, não há que se falar em repetição do indébito, tampouco em configuração do dano moral."

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 27; Código Civil, art. 405; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2020; TJMT, RAC nº 1005894-67.2019.8.11.0041, Rel. Desª. Antonia Siqueira Gonçalves, julgado em 18/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG SA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito
da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT
, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito e Condenação por Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº

1000162-83.2023.8.11.0100), ajuizada contra o apelante por ANESIO JOSE DE SOUSA, julgou procedentes os pedidos para “a) DECLARAR a inexistência de relação contratual entre as partes, com relação aos contratos nº 9788898 e n. 12086889 quanto ao empréstimo/cartão e a reserva de margem consignável (RMC); b) DETERMINAR a cessação definitiva dos descontos da aposentadoria da parte autora em razão dos referidos contratos; c) CONDENAR a ré a devolver na forma simples os valores efetivamente descontados, a serem atualizados desde os desembolsos (S. 54 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês (art. 405 do Código Civil) desde os desembolsos (S. 43 STJ);d) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), valor corrigido monetariamente desde o arbitramento do dano (Súmula 362, STJ)
;
a r. sentença também condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 228502333).

O banco/apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, já que “
a Recorrida realizou o negócio jurídico objeto da lide em 17/03/2016 conforme será demonstrado mais detalhadamente. Indaga-se o porquê de apenas após passados mais de 07 (anos) anos do contrato firmado, a parte Recorrida veio em juízo questionar o negócio jurídico. Desta forma, há de se observar que deve ser declarada a prescrição de 5 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor
”.

No mérito, sustenta que “
trouxe aos autos documentos que comprovam que a Apelada contratou CARTÃO DE CRÉDITO, mediante assinatura em contrato elaborado de forma direta com os termos da pactuação claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração
”. Ainda, sustenta a inexistência de danos morais, mas “
caso Vs. Exas. entendam pela manutenção da r. sentença no que tange a indenização por danos morais, o que se admite apenas hipoteticamente, cumpre à Apelante esclarecer que a indenização fixada, além de não atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ofende diversos dispositivos do Código Civil, motivo pelo qual deve ser reduzida
”, sendo certo que “
eventual correção monetária e juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento, nos exatos termos da Súmula 362 do Colendo STJ
”.

Aduz que “
não há que se falar em restituição com correções monetárias e juros, uma vez que os descontos só foram realizados devido ao negócio jurídico celebrado entre as partes, restou amplamente demonstrado que a parte Apelada realizou a contratação, bem como se beneficiou com os valores disponibilizados a ela, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita
” e “
na remota hipótese de manutenção da sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da Apelada, necessário salientar que a correção monetária deve incidir a partir da data em que a condenação foi fixada, posto a ausência de ato ilícito em período anterior
”.

Por fim, pugna pela “
devolução ou compensação dos valores liberados a parte Apelada em decorrência do contrato em comento, valor este creditado em conta da que tem a parte autora, ora Apelada como titular e única responsável por todos os créditos financeiros - de forma atualizada
”.

Pede então, o provimento do recurso “
para que seja dado provimento ao presente recurso, para que se reforme in totum a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pleito exordial
” (cf. Id. nº 228502336).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 228502341).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de ação
“Declaratória de Inexistência de Débito e Condenação por Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº

1000162-83.2023.8.11.0100), ajuizada contra o banco/apelante por ANESIO JOSE DE SOUSA, onde ele afirma que percebeu descontos mensais em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato nº 9788898, no valor de R$ 44,00, pagos entre 01/04/2016 e 04/02/2017. Posteriormente, esse contrato foi renovado sob o nº 12086889, com novos descontos de R$ 46,85. Ambos os contratos são alvo de questionamento.

O autor relata que, ao tentar obter informações junto ao réu sobre os referidos descontos, não obteve esclarecimentos. Ele alega que não celebrou os contratos em questão e, liminarmente, solicitou a suspensão dos descontos. No mérito, requer a apresentação dos contratos, o cancelamento do cartão consignado e do contrato firmado, além da devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais (cf. Id. nº 228502310).

Na contestação, o réu sustenta a inexistência de fraude, a regularidade dos contratos, a ausência de abusividade e de venda casada, além de negar a existência de danos materiais e morais (cf. Id. nº 228502324).

A r. sentença julgou procedentes os pedidos para “a)
DECLARAR
a inexistência de relação contratual entre as partes, com relação aos contratos nº 9788898 e n. 12086889 quanto ao empréstimo/cartão e a reserva de margem consignável (RMC); b)
DETERMINAR
a cessação definitiva dos descontos da aposentadoria da parte autora em razão dos referidos contratos; c)
CONDENAR
a ré a devolver na forma simples os valores efetivamente descontados, a serem atualizados desde os desembolsos (S. 54 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês (art. 405 do Código Civil) desde os desembolsos (S. 43 STJ);d)
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), valor corrigido monetariamente desde o arbitramento do dano (Súmula 362, STJ)
;
a r. sentença também condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 228502333).

Em suas razões recursais, o banco alega prescrição, pois o contrato foi firmado em 2016 e questionado judicialmente após mais de sete anos, pedindo a aplicação do prazo de prescrição de cinco anos. No mérito, defende que o contrato foi feito de forma válida e clara, negando danos morais. Caso a indenização seja mantida, solicita redução e que os juros e correção incidam a partir do arbitramento. Além disso, argumenta que não há devolução com correção, pois os descontos foram baseados em um contrato válido. Pede a reforma total da sentença e a improcedência do pedido inicial (cf. Id. nº 228502336).

Pois bem.

Preambularmente, com relação à prescrição, as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça já
consolidaram a orientação de que,
“
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
”

(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020).

Logo, considerando que o presente caso envolve justamente ação declaratória de inexistência de débito decorrente de empréstimo financeiro, abarcando discussão sobre obrigação de trato sucessivo, porquanto diz respeito a descontos de parcelas mensais, cuja violação do direito ocorre de forma contínua, renovando-se mês a mês, não vejo em que medida a hipótese dos autos encerraria particularidade que a distinguisse dos precedentes jurisprudenciais acima citados, não havendo circunstância fática ou jurídica capaz de afastar a orientação de que o início do prazo prescricional corresponde à data do desconto da última parcela, ou, mais precisamente, no caso em epigrafe, do último desconto consignado no benefício previdenciário do autor/apelante, afinal, “
em se tratando de prestações sucessivas, que se renovam mês a mês, o consumidor pode ajuizar a ação no prazo de cinco anos a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado
”

(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 1005894-67.2019.8.11.0041, Rel. Desª. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 18/12/2019, DJe 22/01/2020).

No caso, o histórico de créditos do benefício do autor mostra descontos relativos à Reserva de Margem Consignável (RMC) em favor do banco autor nos períodos de 04/2016 até 01/2017 no valor de R$ 44,00; de 02/2017 até 02/2019 no valor de 46,85; de 03/2019 até 02/2020 no valor de R$ 49,90; e de 03/2020 até 01/2023 no valor de R$52,25 (cf. Id. nº 228502314).

Assim, considerando o prazo quinquenal e que a ação foi ajuizada em 13.02.2023 (cf. Id. nº 228502310), verifico que as pretensões do autor “referente ao período de 04/2016 até 01/2017 no valor de R$ 44,00” foram consumadas pela prescrição, mas ainda que assim não o fosse, o banco/apelante trouxe aos autos o respectivo contrato, devidamente assinado pelo autor/apelado no dia 17/03/2016, acompanhado de seus documentos pessoais e comprovante de endereço (cf. Id. nº 228502326) além de cópia das faturas do cartão enviadas ao endereço fornecido pelo autor no contrato, de modo que, se tal pretensão não estivesse prescrita, seria improcedente.

O banco/apelante também juntou aos autos o contrato que legitima os descontos no período de 03/2020 até 01/2023 no valor de R$52,25, devidamente assinado pelo autor/apelado no dia 05.02.2020, acompanhado de seus documentos pessoais do autor/apelado, além de cópia das faturas do cartão enviadas ao endereço fornecido pelo autor no contrato (cf. Id.

nº 228502325).

Já com relação aos descontos nos períodos de 02/2017 até 02/2019 no valor de 46,85 e de 03/2019 até 02/2020 no valor de R$ 49,90, embora não tenha sido apresentado os contratos referentes a esses descontos, o banco/apelante juntou cópia das faturas do cartão que foram enviadas ao mesmo endereço fornecido pelo autor nos outros dois contratos, sendo que um foi assinado antes desses períodos e o outro após esses períodos, o que demonstra a a continuidade da relação jurídica.

Observo, a
demais, que a ação foi ajuizada em 13.02.2023, ao passo que a primeira operação bancária foi contratada em 2016, ou seja, passaram-se mais de 7 anos entre a contratação e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato de o autor/apelado ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto aos empréstimos, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento.

Em que pese a veemente negativa do autor/apelante quanto à contratação do empréstimo,
não é possível divisar qualquer mínimo indicativo de que ele tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, os instrumentos contratuais juntados aos autos contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao

empréstimo, especificando a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido a partir dessa operação, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço, ou seja,
uma vez que reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo com todas as suas especificidades, cabe à parte pagar o valor integral da fatura, acrescido de juros e encargos, conforme as condições estabelecidas em contrato.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, tampouco em configuração do dano moral, muito menos em ilegalidade quanto à contratação.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
,
para
reformar a sentença apelada e julgar improcedentes os pedidos deduzidos pelo autor/apelado.

Em razão da modificação do desfecho decisório, imponho os ônus sucumbenciais exclusivamente
ao autor/apelado
, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja
exigibilidade
permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º).

Custas pel
o
apelado,
observado
o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024